Tribunal: TJES
Processo: 0006598-27.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006598-27.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros

APELADO: EDIGAR OLIVEIRA MARQUES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO EM RODOVIA FEDERAL. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. PARADA ABRUPTA DE ÔNIBUS EM FAIXA DE ROLAMENTO. EXCESSO DE VELOCIDADE E AUSÊNCIA DE DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL AFASTADO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SEGURADORA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Nobre Seguradora do Brasil S/A e Alvorada Sul América de Turismo – ASATUR Ltda. contra sentença que, em ação de indenização por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito ocorrido na BR-101, julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, danos morais e lucros cessantes, além de julgar improcedente reconvenção deduzida pela empresa de transporte. O sinistro envolveu caminhão de propriedade do autor, caminhão intermediário e ônibus da ASATUR, tendo o acidente ocorrido em contexto de chuva e pista molhada, após redução abrupta de velocidade do coletivo para desembarque de passageira fora do ponto regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de error in procedendo por alegada ausência de fundamentação; (ii) estabelecer a responsabilidade pela ocorrência do acidente de trânsito, inclusive quanto à existência de culpa exclusiva ou concorrente das partes; (iii) determinar a extensão dos danos indenizáveis, especialmente quanto aos danos materiais, lucros cessantes e dano moral; (iv) definir os efeitos da liquidação extrajudicial da seguradora sobre juros, correção monetária e forma de satisfação do crédito; e (v) estabelecer a viabilidade do pedido reconvencional formulado pela empresa de transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença observa o dever constitucional de fundamentação ao expor de forma clara e lógica as premissas fáticas e jurídicas adotadas, não configurando error in procedendo o mero inconformismo da parte com a valoração da prova.

4. A responsabilidade civil subjetiva exige comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

5. O boletim de acidente de trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal possui presunção relativa de veracidade e constitui elemento probatório relevante quando não infirmado por prova robusta em sentido contrário.

6. A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que trafega atrás, nos termos da jurisprudência consolidada e do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

7. A presunção de culpa pela colisão traseira é mitigada quando demonstrada manobra abrupta, imprevisível e antirregulamentar praticada pelo veículo da frente.

8. O motorista do ônibus da ASATUR violou os arts. 42 e 43 do Código de Trânsito Brasileiro ao reduzir bruscamente a velocidade e realizar parada sobre a faixa de rolamento de rodovia federal para desembarque de passageira fora do ponto regulamentar.

9. O condutor do caminhão do autor também agiu com imprudência ao trafegar em velocidade superior à permitida e sem observar distância mínima de segurança, em afronta aos arts. 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

10. A dinâmica do acidente demonstra nexo causal concorrente entre a parada irregular do ônibus e a condução imprudente do caminhão do autor, impondo a incidência do art. 945 do Código Civil.

11. Os orçamentos apresentados para comprovação dos danos materiais são aptos a embasar a condenação indenizatória, independentemente da apresentação de notas fiscais de efetivo pagamento, sobretudo diante da ausência de impugnação técnica específica pelas requeridas.

12. O reconhecimento da culpa concorrente afasta a pretensão indenizatória por danos morais, pois o próprio autor contribuiu decisivamente para a ocorrência do acidente e para os prejuízos experimentados.

13. A paralisação de veículo utilizado profissionalmente para transporte de cargas gera presunção de prejuízo material, legitimando a condenação em lucros cessantes, cujo quantum deve ser apurado em liquidação por arbitramento, com observância da redução proporcional decorrente da culpa concorrente.

14. A liquidação extrajudicial da seguradora não impede a formação do título judicial nem afasta a incidência de correção monetária, mas suspende a fluência dos juros moratórios a partir da decretação do regime liquidatório, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.024/74.

15. O crédito constituído contra seguradora em liquidação extrajudicial deve ser habilitado no quadro geral de credores, sendo vedados atos de constrição patrimonial individual.

16. O reconhecimento da culpa concorrente impõe acolhimento parcial da reconvenção para condenar o autor ao ressarcimento proporcional dos danos materiais sofridos pelo ônibus da ASATUR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de culpa decorrente de colisão traseira é relativa e pode ser afastada ou mitigada quando comprovada manobra abrupta e irregular do veículo da frente.

2. A parada brusca de ônibus em faixa de rolamento de rodovia federal para desembarque fora do ponto regulamentar caracteriza conduta culposa apta a concorrer para acidente de trânsito.

3. O excesso de velocidade e a inobservância da distância mínima de segurança configuram culpa concorrente do condutor que colide na traseira de outro veículo.

4. Orçamentos idôneos e detalhados são suficientes para comprovação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, independentemente da apresentação de notas fiscais de reparo.

5. A paralisação de veículo de carga utilizado profissionalmente gera presunção de lucros cessantes, admitindo apuração do quantum em liquidação por arbitramento.

6. A culpa concorrente do autor afasta a indenização por danos morais quando demonstrado que sua conduta contribuiu decisivamente para o evento danoso.

7. A liquidação extrajudicial da seguradora suspende a fluência dos juros moratórios a partir da decretação do regime liquidatório, sem afastar a incidência da correção monetária.

8. O crédito judicial constituído contra seguradora em liquidação extrajudicial deve ser habilitado no quadro geral de credores, vedada a execução individual.

9. O reconhecimento da culpa concorrente autoriza a procedência parcial do pedido reconvencional, com repartição proporcional dos prejuízos suportados pelas partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelaç
ão
cível
, interpostos por
Nobre Seguradora do Brasil S/A
(1ª apelante) e
Alvorada Sul América de Turismo – Asatur Ltda.
(2ª apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, integrada pelas decisões pelas quais foram julgados os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de indenização por ato ilícito
” ajuizada por
Edigar Oliveira Marques
, julgou procedentes os pedidos a fim de

condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento:
(i)
da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, a título de indenização por dano moral;
(ii)
da quantia de R$ 85.679,00 (oitenta e cinco mil seiscentos e setenta e nove reais) ao autor, a título de indenização por danos materiais; e
(iii)
de indenização, na modalidade de lucros cessantes, referente ao valor do frete do veículo do autor no período entre a data do evento danoso (17/07/2012 até a data do reparo em oficina (31/01/2013), a ser apurado em liquidação de sentença.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda e, ato contínuo, passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos. Vejamos.

Na inicial, alega o autor/apelado ter sofridos danos, de ordem material e moral, em razão de um acidente automobilístico ocorrido no dia 17/07/2012, por volta das 10hs20min, no Km 324,3 da rodovia BR-101, no município de Guarapari/ES, num cenário que envolvia condições climáticas adversas (chuva e pista molhada) e a interação de três veículos que seguiam no mesmo sentido de direção (decrescente):
(i)
V1 – Caminhão-trator Scania/T112H, de propriedade do autor, conduzido pelo funcionário Rosimar Luiz Rosa;
(ii)
V2 – Caminhão Scania/T113H, conduzido por Vitor Hugo Santos Silva; e
(iii)
V3 – ônibus M.Benz/OF 1318, de propriedade da 2ª requerida Alvorada Sul América de Turismo Ltda – ASATUR, conduzido por Joaquim Boscato Sobrinho.

Ainda de acordo com a narrativa do autor, a dinâmica do acidente teria sido a seguinte: o motorista do ônibus (V3) reduziu a velocidade de forma abrupta e sobre a pista de rolamento após passar do ponto de parada regular, motivado pelo aviso tardio de uma passageira, de modo que o caminhão à sua retaguarda imediata (V2) freou e desviou para a contramão para evitar o impacto; por sua vez, o condutor do veículo do autor (V1), surpresado pelas ações dos outros dois veículos logo após uma curva e impedido de desviar para a esquerda devido ao fluxo em sentido oposto, freou bruscamente, colidiu contra a traseira/lateral do ônibus, perdeu o controle da direção e chocou-se contra uma árvore após sair da pista de rolamento.

Em razão disso, ingressou com a presente ação na qual formula os seguintes pedidos:
(i)
ressarcimento por danos materiais (R$ 85.679,00), que corresponde à soma do menor orçamento para o conserto do caminhão (R$ 84.279,00) e o custo do reboque (R$ 1.400,00);
(ii)
indenização por dano moral em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e
(iii)
ressarcimento por lucros cessantes, correspondente ao período em que o veículo permaneceu inoperante (17/07/2012 a 31/01/2013), para tanto alegando auferir um faturamento mensal bruto superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), daí porque atribuiu à causa o valor de R$ 135.679,00 (cento e trinta e cinco mil seiscentos e setenta e nove reais).

Ao contestar os pedidos, a requerida ASATUR requereu a integração na lide da seguradora (Nobre Seguradora do Brasil S/A), com base na apólice de responsabilidade civil vigente à época do sinistro (Apólice nº 25304). No mérito, sustentou a presunção relativa de culpa que recai sobre o condutor que colide contra a traseira de outro veículo; que seu motorista realizou manobra regular e defensiva de redução de velocidade, mediante sinalização com seta, para efetuar o desembarque em ponto de ônibus; que o acidente se deu por imprudência do condutor do caminhão do autor, por trafegar sem guardar distância regulamentar de segurança e com velocidade incompatível em local com pista molhada e escorregadia. Além disso, formulou pleito reconvencional no sentido de que o autor seja condenado a indenizá-la pelos danos materiais sofridos pelo ônibus (R$ 12.518,10), estando inclusos no valor os reparos necessários (R$ 12.018,10) e o serviço de guincho prestado.

Deferida a denunciação da lide, a seguradora integrou o polo passivo da lide secundária e apresentou contestação aderindo às teses de defesa da requerida ASATUR, tais como a ausência de culpa de seu condutor e postulou, subsidiariamente, a observância dos limites máximos de garantia e exclusões da apólice, além da suspensão de juros e correção monetária em decorrência do posterior regime de liquidação extrajudicial.

Após regular instrução, foi proferida sentença que, como dito alhures, julgou procedentes os pedidos – e improcedente a reconvenção – ao concluir, de mais relevante:
(i)
que

o motorista da ASATUR agiu com imprudência e imperícia ao efetuar redução brusca e injustificada de velocidade sobre a pista de rolamento para desembarque de passageiro, violando deveres normativos de conduta do Código de Trânsito Brasileiro; e
(ii)
deve ser mitigada a presunção de culpa de quem colide na traseira, diante da comprovação de que a manobra abrupta do ônibus interceptou a trajetória normal dos caminhões que vinham atrás e impossibilitou reação eficaz do funcionário do autor.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta a 1ª apelante
Nobre Seguradora
, em síntese, que:
(i)
deve ser determinada a suspensão da fluência de juros de mora e da correção monetária sobre os débitos de sua responsabilidade, na forma do art. 18, “d” e “f”, da Lei nº 6.024/74, em razão da decretação de sua liquidação extrajudicial;
(ii)
eventual condenação sofrida deve ter seu crédito habilitado nos autos da liquidação, sendo vedado o pagamento direto;
(iii)
não documento nos autos que demonstre o nexo causal entre os supostos danos alegados pela parte autora e a conduta do motorista do coletivo;
(iv)
a acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, uma vez que funcionário do autor efetuou freada repentina de forma imprudente frente para desembarque de passageiros;
(v)
no caso de ser mantida a condenação, há de ser reconhecida a culpa concorrente entre os envolvidos na colisão;
(vi)
é excessivo o valor fixado a título de indenização por dano moral, impondo-se a sua minoração;
(v
ii
)
o autor não comprovou os efetivos gastos com o reparo do veículo por serem unilaterais os documentos apresentados, os quais foram impugnados; e
(viii)
em sendo mantida a condenação, deve ser expedida certidão de crédito para que o autor seja habilitado em processo administrativo para futuro pagamento, com a suspensão dos juros moratórios e da correção monetária.

Por sua vez, assim sustenta a 2ª apelante
ASATUR, em suma:

(i)
o
error in procedendo
identificado na sentença decorre da ausência de fundamentação, diante da divergência entre o seu teor e os fatos comprovadamente ocorridos;
(ii)
ao fundar-se unicamente no boletim de ocorrência, deixou a sentença de observar as provas testemunhais produzidas via cartas precatórias, bem como o depoimento prestado por informante;
(iii)
se superado o
error in procedendo
apontado, deve ser reformada a sentença diante do
error in judicando
verificado, uma vez que a fundamentação vai de encontro ao que foi comprovado nos autos;
(iv)
a conduta de seu motorista em nada contribuiu para o evento danoso, o qual poderia ter sido pior caso este estivesse parado no ponto de ônibus, e não no acostamento;
(v)
além de trafegar em velocidade acima da permitida no local, o veículo do autor/apelado estava muito próximo de seu coletivo, o que demonstra não ter sido observada a distância de segurança, conforme previsto nos arts. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro;
(vi)
deve ser reconhecida a culpa exclusiva do autor e, por conseguinte, julgado procedente o pleito reconvencional a fim de condená-lo ao ressarcimento dos danos materiais sofridos (R$ 12.518,10);
(vii)
descabe falar em dano moral por ter o acidente ocorrido por culpa exclusiva do autor, todavia, na hipótese de ser mantida a condenação, deve ser reconhecida a improcedência do pedido diante da ausência de lesão a direitos da personalidade;
(viii)
a correção monetária sobre a indenização por dano moral incide a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362/STJ, e não do evento danoso; e
(ix)
improcede o ressarcimento por lucros cessantes por não ter o autor demonstrado o valor do frete que recebia, com isso não se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Ao traçar uma ordem lógica na apreciação das teses recursais das requeridas, inicio pelo argumento da 2ª apelante ASATUR de haveria
error in procedendo
na sentença diante da divergência entre o seu teor e os fatos comprovadamente ocorridos.

Decerto tal argumento não prospera por estar direcionado à
valoração do acervo probatório
, ou seja, confunde a parte seu inconformismo com a conclusão adotada pelo magistrado sentenciante com vício de atividade na condução do processo, o que obsta o reconhecimento de mácula formal no édito sentencial.

Ademais, verifica-se o exaurimento do dever constitucional de motivação, estatuído no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, e densificado no artigo 489 do Código de Processo Civil, haja vista que o MM. Juiz exteriorizou de modo claro e lógico as premissas fáticas e os fundamentos jurídicos que ampararam o livre convencimento, sendo certo que a contrariedade aos interesses do litigante não corporifica deficiência de fundamentação.

Dito isso, avancemos ao conteúdo meritório propriamente dito a partir da análise da culpa pela ocorrência do acidente de trânsito que, de acordo com as apelantes, deve ser atribuída exclusivamente ao condutor do caminhão do autor ou, subsidiariamente, ser reconhecida a culpa concorrente entre os envolvidos na colisão, conforme requerido pela seguradora.

Pois bem. A resolução da controvérsia exige a verificação dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, consubstanciados na conduta culposa, no dano e no nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e, como dito, a questão submetida ao crivo deste Órgão Julgador consiste em determinar a causa determinante do engavetamento ocorrido no Km 324,3 da Rodovia BR-101, envolvendo o caminhão-trator do autor (V1) e o coletivo da concessionária de transporte (V3).

O Boletim de Acidente de Trânsito, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, constitui documento público dotado de presunção
iuris tantum
de veracidade e opera como elemento de convicção primordial quando não elidido por contraprova robusta. Na espécie, constatou-se a partir de tal documento que o sinistro ocorreu sob condições climáticas adversas, com precipitação pluviométrica e pista molhada, fatores que elevam o dever de diligência dos condutores.

Sob o prisma regulamentar, o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, institui o dever genérico de manutenção de distância de segurança lateral e frontal entre veículos, considerando-se a velocidade e as condições locais:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I – (...)

II – o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

Diante disso, consolidou-se a jurisprudência dos tribunais no sentido de que a colisão na retaguarda gera
presunção relativa de culpa
do condutor que segue atrás, a quem incumbe demonstrar fato extraordinário capaz de afastar a imperícia ou a negligência na condução do automotor.

Novamente centrando no caso concreto, a instabilidade climática registrada no momento do fato demandava observância estrita do art. 28 do diploma de trânsito, o qual impõe o domínio pleno do veículo e a circulação com atenção indispensável à segurança:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Da análise minuciosa do arcabouço probatório, entendo que a verificada incapacidade de o condutor do caminhão-trator (V1) empreender frenagem suficiente, a ponto de evitar a colisão com o ônibus (V3), sinaliza deficit de cautela e/ou velocidade incompatível com a aderência asfáltica reduzida pela chuva.

Todavia, não podemos perder de vista que a presunção de culpa decorrente da colisão traseira cede espaço quando demonstrada a realização de manobra abrupta, imprevisível e antirregulamentar pelo veículo da frente, tal qual considero ter ocorrido no caso em análise.

Isso porque o boletim de acidente de trânsito elucida que o preposto da 2ª apelante ASATUR reduziu bruscamente a velocidade do coletivo sobre a faixa de rolamento com o escopo de efetuar o desembarque de passageira, com isso inobservando os comandos dos artigos 42 e 43 do Código de Trânsito Brasileiro, que vedam a obstrução ou a frenagem repentina sem prévia sinalização e certidões de segurança:

Art. 42. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança.

Art. 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, além de: (...)

Ademais, a conduta irregular do condutor do ônibus da 2ª apelante se reforça com a informação de que o ponto de impacto situou-se a trinta metros de distância do ponto regulamentar de parada, ou seja, a ultrapassagem do local correto, seguida de desaceleração violenta na pista de alta velocidade de rodovia federal, configura comportamento temerário que quebra a legítima expectativa de regularidade dos demais usuários da via e atua como fator de severo risco.

Como se observa, a dinâmica dos fatos revela cadeia causal complexa, em que o caminhão intermediário (V2) logrou desviar para a contramão para evitar o embate direto, com isso obstruindo a visibilidade e o espaço de manobra do condutor do caminhão do autor (V1) que, surpresado logo após trecho de curva, acionou prontamente os freios mas não conseguiu evitar a colisão com a lateral/traseira do ônibus antes do impacto fatal contra uma árvore à margem da rodovia.

Prosseguindo na análise do acervo probatório, observo que a prova oral é elemento central da insurgência recursal da apelante ASATUR, que nela se arrima visando emplacar a tese de culpa exclusiva do condutor do caminhão do autor e, de fato, podem ser extraídos dos depoimentos alguns subsídios fáticos de alta relevância para a reconstrução da mecânica do sinistro e para o correto equacionamento da responsabilidade civil.

À fl. 503 dos autos consta o depoimento do Policial Rodoviário Federal
Sérgio Oliveira Moura
, muito embora não tenha presenciado o embate, elucidou, via carta precatória (nº
0002383-16.2019.8.08.0024
)
os critérios técnicos do Boletim de Acidente de Trânsito ao esclarecer que a anotação de “ausência de distância segura” constante do documento referia-se à relação de proximidade entre o caminhão do autor (V1) e a carreta que trafegava imediatamente à sua vanguarda (V2).

Asseverou que a velocidade máxima permitida para o local era de 60 km/h e ponderou que não constitui prática normal ou regular a frenagem de veículo de transporte no meio da pista sem motivo de força maior, como a presença de animais ou pedestres.

A passageira
Euza Helena de Siqueira
confirmou que estava no interior do coletivo e que o motorista e confirmou a declaração constante do boletim de acidente de trânsito (fl. 29) que o motorista do ônibus, ao ser questionado por ela, acionou os freios sobre a faixa de tráfego e em seguida ocorreram as colisões. Disse ainda não saber precisar o tempo que a colisão ocorreu depois da frenagem do ônibus, mas que foi muito rápido.

Já a testemunha ocular
Joh
n
Lemos Rosa Pinto

declarou, de mais relevante, que trabalhava em sua residência quando avistou o coletivo efetuar parada fora do ponto regulamentar, mantendo a porção traseira sobre a pista de rolamento; que a parada foi repentina, motivada pelos gritos de uma passageira que perdera o local de desembarque; que o caminhão intermediário (V2) conseguiu desviar para a esquerda, mas o veículo do autor (V1) não logrou o mesmo êxito, colidindo na traseira do ônibus; que as carretas efetuaram frenagem brusca (“lixaram pneu”) e que, diversamente do constante no boletim policial, a pista de rolamento estava seca no momento do fato.

Como informante do Juízo, o funcionário/condutor do caminhão do autor,
Rosimar Luiz Rosa
, admitiu que trafegava a uma velocidade de aproximadamente 80 km/h e que guardava uma distância estimada de apenas 10 metros em relação à carreta que seguia à sua frente (V2). Confirmou que, em razão dessa estreita proximidade, “não tinha visão” do que ocorria adiante no fluxo de tráfego, sendo colhido de surpresa quando o V2 guinou repentinamente para desviar do ônibus.

Conforme se depreende dos depoimentos, a passageira
Euza
e a testemunha ocular
Joh
n

corroboraram a premissa de que a parada na pista de uma rodovia federal foi o fato gerador da situação de perigo, bem como que a manobra do ônibus criou um obstáculo físico em via de tráfego rápido, o que o policial rodoviário federal
Sérgio
classificou como destituída de justa causa; por outro lado, as declarações de
Rosimar
, condutor/funcionário do autor, contribuem para demonstrar que trafegava em desconformidade com as regras de segurança do Código de Trânsito Brasileiro, seja pela confissão expressa de que mantinha velocidade superior ao permitido no local, seja porque guardava reduzida distância do veículo à frente, o que descortina inobservância ao retrotranscrito art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

A meu ver, do equacionamento de tais elementos, tem-se que a conduta do motorista do ônibus, ao criar barreira física intransitável em via de tráfego rápido, não pode ser afastada como uma das causas determinantes para o evento danoso. Todavia, a ausência de espaço temporal para a frenagem completa do caminhão pertencente ao autor corrobora a
concorrência de culpas
, na medida em que a inobservância de uma distância segura e a velocidade acima da permitida contribuíram, também decisivamente, para que a colisão não fosse evitar ou logrado um desvio seguro ao ser surpreendido pela conduta do motorista do ônibus.

Com tais considerações, à luz do acervo fático-probatório coligido aos autos, impõe-se o reconhecimento da
culpa concorrente
para a eclosão do acidente de trânsito, a partir do nexo causal decorrente de condutas igualmente determinantes de ambas as partes:
(i)
o preposto da requerida ASATUR violou normas do Código de Trânsito Brasileiro ao efetuar parada abrupta e antirregulamentar sobre faixa de rolamento de rodovia federal de alta velocidade para desembarque de passageiro (CTB, arts. 42 e 43); e
(ii)
de igual forma, exsurge incontroversa a imprudência do motorista do autor, ao trafegar com excesso de velocidade e manifesta quebra do dever de guarda de distância de segurança frontal (CTB, arts. 28 e 29, I), o que elidiu tempo de reação e visibilidade necessários para evitar a colisão ou, pelo menos, mitigar os danos.

Em assim sendo, concorrendo ambas as condutas de forma culposa, direta e concomitante para o evento danoso, aplico o comando do art. 945 do Código Civil a fim de fixar a responsabilidade na proporção de 50% para cada litigante.

Agora incursionando na análise dos danos alegados, sustenta a 1ª apelante Nobre Seguradora a inidoneidade dos orçamentos acostados à petição inicial como prova dos danos materiais suportados pelo autor, sob o argumento de que tais documentos, por ostentarem natureza unilateral, seriam insuscetíveis de comprovar o efetivo desembolso financeiro voltado à reparação do caminhão.

A meu ver, tal alegação não encontra amparo na ordem jurídica e processual civil vigente, na medida em que a jurisprudência pátria há muito consolidou o entendimento de que a fixação da indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito prescinde da apresentação de notas fiscais representativas do pagamento prévio dos reparos, sendo legítimo o cômputo da obrigação com fulcro em orçamentos emitidos por empresas idôneas e especializadas do setor mecânico, porquanto o direito da vítima à recomposição de seu patrimônio nasce no momento do evento danoso, independentemente de já ter ou não efetuado o conserto do bem.

Ademais, à luz do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez deduzidos orçamentos detalhados e discriminados que guardem estrita correlação e nexo de causalidade com as avarias descritas no Boletim de Acidente de Trânsito, transfere-se o ônus probatório à parte requerida, à qual incumbia impugnar especificamente os itens apontados a fim de derruir a idoneidade técnica e os valores ali estampados.

Logo, diante da ausência de contraprova idônea e de impugnação analítica dos preços de peças e mão de obra, a alegação genérica de unilateralidade dos documentos não retira o valor probatório das estimativas de mercado acolhidas na sentença.

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais, a insurgência recursal merece acolhimento a fim de reformar a sentença primeva e julgar improcedente o pedido, à medida que o reconhecimento da culpa concorrente no caso concreto robustece o descabimento da reparação moral.

Como vimos até o momento, o condutor do caminhão do autor concorreu decisivamente para a gravidade do acidente ao trafegar com excesso de velocidade e em manifesta inobservância à distância mínima de segurança viária. Nesse cenário, sendo a própria conduta do preposto do autor um dos fatores determinantes para a ocorrência do evento danoso e para a subsequente paralisação de seu instrumento de trabalho, carece de legitimidade jurídica a pretensão de imputar responsabilidade civil à contraparte por sofrimento psíquico ou angústia financeira a que deu causa em igual proporção.

Prossigo na análise e, no que tange à insurgência voltada à condenação por
lucros cessantes
, deve ser desacolhida a tese recursal de que a ausência de prova cabal do valor líquido dos fretes ensejaria a improcedência do pedido.

Afinal, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal orienta-se no sentido de que a paralisação de veículo de carga, utilizado profissionalmente para o transporte de mercadorias,
gera presunção legítima de prejuízo material
, por se tratar de bem eminentemente produtivo. Em assim sendo, demonstrada a imobilização forçada do automotor em decorrência do sinistro e a atividade de motorista autônomo exercida pelo requerente, o encargo do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil considera-se formalmente adimplido no que tange ao direito à indenização, restando pendente apenas a delimitação do valor devido (
quantum debeatur
).

A apuração dos lucros cessantes em atividade de transporte rodoviário exige a distinção técnica entre faturamento bruto e rendimento líquido, obstando que a ausência de documentação contábil exaustiva importe em rejeição do pedido; por conseguinte, a fixação da verba reparatória com esteio unicamente no valor nominal bruto dos fretes importaria em enriquecimento sem causa do lesado, haja vista a necessidade de decote das despesas operacionais inerentes à atividade, tais como combustível, pedágios, manutenção e depreciação do veículo, daí porque acertada a sentença ao determinar que a apuração seja destinada à fase de liquidação de sentença por arbitramento, nos moldes do art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, o montante indenizatório final apurado a título de lucros cessantes deverá sofrer o impacto direto do reconhecimento da culpa concorrente, ou seja, uma vez definido o rendimento líquido médio que o autor razoavelmente deixou de perceber durante o período de inoperância do caminhão, o valor da condenação deverá ser reduzido pela metade (50%), de modo a guardar estrita proporcionalidade com a mútua contribuição das partes para o evento danoso.

Na sequência, examino questões atinentes aos consectários da condenação, por alegar a 1ª apelante Nobre Seguradora que deve ser suspensa a fluência de juros de mora e da correção monetária sobre os débitos de sua responsabilidade, na forma do art. 18, “d” e “f”, da Lei nº 6.024/74, em razão da decretação de sua liquidação extrajudicial, bem como de que

eventual condenação sofrida deve ter seu crédito habilitado nos autos da liquidação, por ser vedado o pagamento direto.

Ambos os argumentos devem ser rejeitados.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a suspensão da fluência de juros moratórios contra a massa liquidanda (art. 18, “d”, da Lei nº 6.024/74) aplica-se primordialmente à
fase de execução
do crédito, após a sua constituição definitiva. Em assim sendo, não há óbice para que, na
fase de conhecimento
, os juros sejam calculados e incluídos na condenação para correta definição do
quantum debeatur
.

O art. 18, “d”, da Lei nº 6.024/74 dispõe que não incidem juros contra a massa
enquanto não integralmente pago o passivo
, ou seja, não se trata de exclusão definitiva, mas de suspensão condicionada à capacidade de solvência da massa.

Assim, os juros moratórios fluem até a data da decretação da liquidação extrajudicial e, a partir de então, seu cômputo fica suspenso, sendo exigíveis somente se, após a satisfação do principal de todos os credores, restarem ativos suficientes para o seu pagamento.

Quanto à correção monetária (art. 18, “f”, da Lei nº 6.024/74), sabe-se que não representa um acréscimo, mas a mera recomposição do valor da moeda corroído pela inflação, visando manter o poder de compra do crédito.

O art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT dispõe que “
São sujeitos à correção monetária desde o vencimento, até seu efetivo pagamento, sem interrupção ou suspensão, os créditos junto a entidades submetidas aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial
, mesmo quando esses regimes sejam convertidos em falência
”, ou seja, a correção monetária é devida e deve constar no título judicial a ser formado a fim de garantir a integridade do valor do crédito a ser habilitado.

No tocante à impossibilidade de atos de constrição patrimonial direta e a necessidade de
habilitação do crédito
, assiste razão à apelante.

O art. 18, alínea “a”, da Lei nº 6.024/74, determina a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, tendo sido pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora a ação de conhecimento deva prosseguir até a formação do título executivo judicial (certeza e liquidez), os atos de expropriação individual (como penhora ou bloqueio via Bacenjud) são vedados, devendo o crédito, após o trânsito em julgado, ser habilitado no quadro geral de credores da massa liquidanda para assegurar o tratamento isonômico entre os credores.

Em suma, deve-se determinar que, após o trânsito em julgado, a execução do crédito em face da seguradora ocorra mediante a expedição de certidão para habilitação no quadro geral de credores, vedando-se a prática de atos de constrição individual.

Na referida certidão, o valor deverá ser atualizado monetariamente de forma plena, computando-se os juros de mora até a data da decretação da liquidação extrajudicial, ficando a fluência posterior dos juros condicionada à existência de saldo suficiente para o pagamento integral do passivo da massa.

Passo à análise do pleito reconvencional.

Uma vez reconhecida a culpa concorrente, exsurge um óbice intransponível ao acolhimento integral do pleito reconvencional fundado na tese de culpa exclusiva da vítima. Todavia, a concorrência de culpas impõe o seu acolhimento
parcial
, porquanto o dever de mitigar os danos na proporção das respectivas transgressões atinge bilateralmente as pretensões indenizatórias deduzidas no processo.

Aplica-se à lide reconvencional a diretriz equitativa do art. 945 do Código Civil, de modo que, estando descortinados os danos materiais suportados pelo ônibus da requerida ASATUR (R$ 12.518,10), deve o autor/apelado ser condenado ao pagamento da metade do valor apurado (R$ 6.259,05), a ser monetariamente corrigido a partir do menor orçamento/desembolso e acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso, ficando autorizada a compensação de créditos na fase de cumprimento de sentença, nos moldes do art. 368 do Código Civil.

Por fim, diante do desfecho que se anuncia, em prol da reforma parcial da sentença, impõe-se o redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

No que se refere às
custas processuais
, devem as requeridas arcar com o percentual de 50% e o autor com os 50% restantes, observada em relação a este a suspensão da exigibilidade por força da assistência judiciária gratuita deferida no Juízo de 1º grau.

Em relação aos
honorários advocatícios
na lide principal, o percentual de 10% arbitrado na sentença deve incidir sobre o proveito econômico obtido pelas partes que, no caso do autor, corresponde ao valor final da condenação líquida, ao passo que, em favor da requerida ASATUR, equivale à diferença entre o valor atualizado dos pedidos iniciais rejeitados e o montante condenatório final, vedando-se, neste caso, a compensação entre as verbas (CPC, art. 85, § 14) e permanecendo suspensa a exigibilidade quanto ao autor (CPC, art. 98, § 3º).

No tocante à
reconvenção
, condeno o autor/reconvindo ao pagamento de honorários advocatícios de 10%, em prol do douto advogado da requerida/reconvinte, a incidir sobre o valor da condenação sofrida em sede reconvencional; por sua vez, condeno a parte requerida/reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios de 10%, em favor do douto advogado do autor, a incidir sobre o proveito econômico obtido (parcela decotada do pedido reconvencional), devendo ser igualmente observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor.

Por sua vez, sem honorários sucumbenciais na lide secundária, haja vista a ausência de resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a relação processual de regresso, porquanto aderiu às teses de mérito da segurada.

Com tais considerações,
conheço de ambas as apelações cíveis
e
lhes dou provimento parcial
a fim de:
(
1
)
reconhecer a culpa concorrente das partes pela ocorrência do acidente de trânsito, na proporção de 50% para cada e, por conseguinte, determinar a incidência de tal percentual sobre todas as verbas condenatórias apuradas nas lides principal e reconvencional, quais sejam:
(
1.
a)
indenização por danos materiais (R$ 85.679,00);
(1.b)
ressarcimento por lucros cessantes, a ser apurado em liquidação por arbitramento;
(1.c)
pleito reconvencional (R$ 12.518,10); e
(2)
julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Especificamente na
lide secundária
:
(1)
manter o direito de regresso nos estritos limites previstos na apólice vigente à época do evento danoso;
(2)
determinar que o cumprimento da obrigação pecuniária se dê mediante a habilitação do crédito no quadro geral de credores da massa liquidanda; e
(
3
)
determinar a suspensão da fluência dos juros moratórios, em relação à seguradora, a partir da decretação da liquidação extrajudicial (03/10/2016). Além disso,
redimensiono os ônus sucumbenciais
, tanto na lide primária, quanto na lide secundária, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.

Acompanho o voto da eminente relatoria.